Tribunal: TJDFT
Processo: 0719381-86.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. COBRANÇA. PAGAMENTO EM ATRASO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO.
1. Nos termos do art. 2o, caput, do Código de Defesa do Consumidor, “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.”
2. Configura-se relação de consumo o contrato firmado entre instituição financeira e pessoa jurídica cujo objetivo não é o fomento de sua atividade empresarial.
3. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373 do Código de Processo Civil). In casu, o apelante não se desincumbiu do ônus da prova.
4. Negou-se provimento ao apelo.